Tribunal: TJBA
Processo: 8000886-80.2024.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000886-80.2024.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: MAURA ACIOLINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE VALBERTO MATOS LEITE FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela ré contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e danos morais, reconheceu a inexistência do contrato, determinou a restituição em dobro dos descontos realizados e fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se houve contratação válida do empréstimo indicado; (
ii
) definir o cabimento da restituição em dobro; (
iii
) analisar a ocorrência de dano moral e o valor fixado; e (
iv
) avaliar a necessidade de compensação do valor creditado na conta da autora.

III. Razões de decidir

3. Não foi comprovada pela ré a existência de contratação válida, ausentes elementos seguros como assinatura, gravação ou comprovação inequívoca de consentimento, em afronta ao art. 373, II, do CPC e aos
arts
. 6º, VIII, e 14 do CDC.

4. Ausente prova da autorização da autora, os descontos configuram cobrança indevida, sendo devida a repetição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento consolidado do STJ.

5. Demonstrado crédito de R$ 1.999,54 na conta da autora, impõe-se a compensação desse valor com o montante total da condenação, para evitar enriquecimento sem causa.

6. Os descontos indevidos em proventos da consumidora configuram dano moral, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde pelos descontos realizados sem comprovação de contratação válida, devendo restituir em dobro os valores descontados. 2. A existência de crédito na conta da consumidora impõe compensação para retorno ao estado anterior. 3. Os descontos indevidos configuram dano moral, mantido o valor fixado na sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, X; CDC,
a
rts
.
6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC,
a
rts
.
373, II; 487, I; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
A
gInt

no
A
REsp

1.907.091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.03.2023; STJ,
E
AREsp

676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJSP, AC 1000899-02.2021.8.26.0145, Rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2022; TJMG, AC 1000022-079173-50.01, Rel. Des. Marco Aurelio
F
erenzini
,
14ª Câmara Cível, j. 02.06.2022; TJCE,
A
gv

0514699-11.2011.8.06.0001, Rel. Des.
J
ucid

Peixoto do Amaral, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível

nº
8000886-80.2024.8.05.0073,
figurando como apelante
CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, e como apelada
MAURA ACIOLINA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .